Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL. PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - COMPROVAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 395 do Código Civil prevê a possibilidade de cobrança de honorários do devedor nos casos em que há mora, como forma de responder pelos prejuízos causados pela inadimplência.

2. A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar o recorrido a pagar as multas de trânsito decorrentes dos contratos de locação de veículos, ao pagamento de multa contratual, honorários advocatícios e juros equivalentes ao dobro fixado pelo art. 406 do Código Civil. Nesta sede recursal, o recorrente pede a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação a título de honorários, previsto na cláusula 17 do instrumento contratual.

3. No caso, o art. 17, do contrato de locação subscrito pelo requerido (ID 57740058, fl. 04), prevê a cobrança de honorários estipulados em 20% sobre o valor da condenação judicial. Destaco que o contrato firmado pelas partes ostenta poderes e liberdade para estipular aquilo que poderá ser exigido em caso de descumprimento do pagamento e das obrigações, bem como em caso de litígio decorrente do contrato, desde que dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. De modo que, não se tratando de previsão que extrapole os parâmetros aceitáveis, não cabe ao Judiciário rever contratos realizados mediante autonomia de vontade entre as partes.

4. O artigo 395, do Código Civil também autoriza o estabelecimento de cláusula para o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários de advogado.

5. Não desconheço o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. Porém, trata-se de jurisprudência meramente persuasiva, sem caráter vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário.

6. Na espécie, o cerne da controvérsia é a validade da cobrança de honorários advocatícios. Quanto à matéria, o STJ fixou a seguinte tese ao examinar o tema repetitivo 958: "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado." De fato, os honorários advocatícios contratuais foram devidamente especificados e demonstrados pelo recorrente (ID 57740058, fl. 04), razão pela qual há de se reconhecer a legalidade da cobrança destes valores. Neste sentido: Acórdão 1639447, 07054311820228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022; Acórdão 1812133, 07083894620238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1671556, 07123952420228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 2% ao mês (conforme disposição contratual). Mantidos os demais termos da sentença.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.